Tribunal: TJDFT
Processo: 0710415-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DO ESTADO AVANÇADO DE GRAVIDEZ. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO ARTIGO 42 DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE INDULTO PLENO. NECESSIDADE DE EXAME PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prisão domiciliar, prevista no artigo 318 do Código de Processo Penal, é espécie de prisão provisória, e não de medida cautelar diversa da prisão (artigo 319), de modo que o seu cumprimento autoriza a detração da pena.
2. Considerando que a decisão recorrida se limitou a indeferir a detração penal, não tendo se manifestado acerca do pedido de concessão de indulto pleno com base no Decreto no 9.246/2017, impõe-se o exame de tal matéria pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, reconhecida a detração do período em que a recorrente permaneceu em prisão domiciliar, determinar ao Juízo da Execução que examine o pedido de indulto pleno com base no Decreto no 9.246/2017.